Tribunal: TJES
Processo: 5009100-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009100-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

APELADO: KATIA MACHADO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009100-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, EUGENIR PEREIRA NUNES
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A
APELADO: KATIA MACHADO DOS SANTOS, EUGENIR PEREIRA NUNES, ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A
Advogado do(a) APELADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas dizem respeito ao mero inconformismo.

Isso porque o acórdão embargado entendeu pela ausência de responsabilidade civil da embargada, conclusão que se reflete quanto aos ônus da sucumbência, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. CONDUTOR EMBRIAGADO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CONTRATO DE GAVETA. SÚMULA 132 DO STJ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Allianz Seguros S/A e, de forma adesiva, por Eugenir Pereira Nunes, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva movida por seguradora em face de responsável por acidente de trânsito. A sentença condenou Eugenir Pereira Nunes ao pagamento de R$ 4.594,14, com correção monetária e juros desde 10.01.2022, e afastou a responsabilidade solidária de Katia Machado dos Santos, alienante do veículo antes do sinistro. A Allianz pleiteia a responsabilização de Katia Machado, alegando invalidade da alienação. Eugenir, por sua vez, sustenta ausência de culpa e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do condutor Eugenir Pereira Nunes pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a alienante do veículo, Katia Machado dos Santos, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil na hipótese é subjetiva, exigindo prova de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme art. 186 do CC.

4. O conjunto probatório indica que Eugenir Pereira Nunes conduzia sob efeito de álcool, invadiu a contramão em curva e colidiu com o veículo segurado, demonstrando culpa exclusiva.

5. O boletim de ocorrência lavrado no local e os depoimentos colhidos em audiência confirmam a dinâmica do acidente, conferindo presunção relativa aos fatos narrados, não elidida por prova em sentido contrário.

6. Eventuais inconsistências em depoimentos não afastam a responsabilidade de Eugenir, cuja culpa foi evidenciada pelos elementos constantes dos autos.

7. A alienação do veículo anterior ao sinistro afasta a responsabilidade da proprietária registral Katia Machado dos Santos, nos termos da Súmula 132 do STJ.

8. A ausência de registro formal da transferência não impede o reconhecimento da tradição do bem e a exclusão de responsabilidade do alienante, desde que demonstrada a efetiva entrega do veículo antes do acidente.

9. A improcedência do pedido em relação a Katia Machado está em conformidade com o entendimento consolidado no STJ, sendo indevida sua condenação,
inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva do condutor embriagado que invade a contramão autoriza o ressarcimento por ação regressiva da seguradora. 2. A responsabilidade do proprietário registral é afastada quando comprovada a tradição do veículo antes do sinistro, mesmo sem registro da transferência.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132; TJES, Apelação nº 044120015217, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 29.01.2019.

Ademais, apenas por argumentar, ainda que o vendedor tenha o ôus de promover a simples comunicação do negócio jurídico, na esteira do art. 123, do CTB, a obrigação de promover a efetiva trânsferência do veículo é do comprador, hipótese que afasta a responsabilidade da embargada, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)